Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702955-82.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BRAUNER APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO BRAUNER (autor) contra a sentença (ID no 12998191) que, nos autos de impugnação de crédito, regida pela lei falimentar, ajuizada em face de BONASA ALIMENTOS S/A (réu), julgou improcedente o pedido inicial. Inicialmente, o autor informa ser credor do réu de importância definida no processo no 0004377-56.2016.827.2740 da 1a Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis – TO. Informa que a parte ré não procedeu ao pagamento voluntário, razão pela qual deve incidir a multa prevista no art. 532, §1o, do CPC. O réu informou que o crédito está submetido à recuperação judicial, razão pela qual não é devida a multa pretendida, mantendo-se o valor originalmente inscrito na relação de credores do processo de recuperação judicial. Sobreveio sentença que julgou o pedido inicial improcedente, mantendo o valor originalmente inscrito na relação de credores. Inconformado, o autor apela (ID no 12998203). Alega, em síntese, que o valor da sucumbência deve ter como base de cálculo o eventual acréscimo pecuniário pretendido e não o valor da causa. Recurso devidamente preparado (ID no 12998205) e contrarrazoado (ID no 12998208). O Ministério Público ofertou parecer (ID no 13391469), oficiando pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A presente inconformidade não merece sequer ser conhecida. A legislação de regência informa que da decisão que julgar a impugnação de crédito decorrente de processo falimentar ou recuperação judicial caberá agravo e não apelação. Vejamos. Transcrevo trecho da lei 11.101/2005, in verbis: “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral.” Assim, não há margem para dúvidas a respeito de qual recurso interpor, sendo que a interposição de outra classe recursal com tramite diferenciado deve ser considerado erro grosseiro. Salienta-se que a nomenclatura dada à decisão recorrida não vincula a sua essência, bem como não é suficiente para se sobrepujar ao comando legal previsto no art. 17 da lei de falências. É entendimento desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, em havendo erro grosseiro, não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, saliento que também não é caso de aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual não se coaduna com o erro notório e de natureza grosseira, como é o caso. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono os seguintes precedentes desse TJDFT, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECURSO DE AGRAVO PREVISTO TAXATIVAMENTE NA LEI DE FALÊNCIAS. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DAS INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo com o artigo 17 da Lei de Falência (Lei no 11.101/2005) da decisão que julga a impugnação de crédito, o cabe agravo, e não apelação. 2.Nos casos em que é expresso o cabimento de recurso específico, não se aplica os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, por se considerar erro grosseiro. Precedente do STJ. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1206967, 00095475720178070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Publicado no DJE : 18/07/2014 . Pág.: 138 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI No 11.101/2005. APELAÇÃO NÃO ADMITIDA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A interpretação sistemática dos dispositivos legais constantes da Lei no 11.101/2005 (art. 10, § 5o c/c art. 17, caput, e § 1o) conduz ao entendimento de que a decisão proferida na habilitação, assim como na impugnação ao crédito, cujos regramentos encontram-se inseridos na Seção II, da lei de regência - Da Verificação e da Habilitação de Créditos -, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, que desafia o recurso de agravo. 2. A interposição de recurso de apelação contra tal decisão constitui, assim, erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo improvido. (Acórdão 802770, 20140020042265AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 18/7/2014. Pág.: 138)” Assim, patente o erro grosseiro a evidenciar a inadequação da via eleita, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Por tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 18:36:05. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador